Tribunal: TJBA
Processo: 0504537-28.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504537-28.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ETRALL TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela Fazenda Pública. A execução fiscal objetiva a cobrança de R$ 2.794,26 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) proposta pelo Município de Alagoinhas, valor superior ao limite de dispensa de ajuizamento previsto na Lei Municipal nº 166/2023, que autoriza a não propositura de ações apenas para créditos iguais ou inferiores a um salário mínimo vigente (R$ 1.518,00). A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da extinção, sob o argumento de que haveria interesse de agir e que não estariam presentes os requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia centra-se em determinar se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, à luz do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, considerando que o exequente foi regularmente intimado para dar prosseguimento ao feito e permaneceu inerte. Discute-se, ainda, a eventual aplicabilidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que trata da suspensão do processo por ausência de localização do devedor ou bens penhoráveis. III – RAZÕES DE DECIDIR Inicialmente, destaca-se que, embora o crédito exequendo supere o limite de R$ 1.518,00 previsto na Lei Municipal nº 166/2023, afastando a hipótese de extinção por ausência de interesse processual — conforme parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF —, a extinção do feito se fundamentou em abandono da causa, matéria diversa e devidamente comprovada nos autos. O art. 485, III, e §1º, do CPC estabelece que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. A exigência de intimação pessoal da parte autora visa assegurar o contraditório e evitar que a extinção ocorra em razão de eventual negligência exclusiva do procurador. Contudo, uma vez comprovada a inércia da parte, a extinção é medida legítima. No caso concreto, conforme certidão de ID 88134613, o Município exequente foi pessoalmente intimado para promover o andamento do feito, nos termos do despacho de ID 88134608, mas permaneceu inerte, evidenciando o desinteresse na continuidade da execução. Tal conduta configura, de forma inequívoca, abandono da causa, autorizando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC. Ademais, não há que se falar em aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois não houve tentativa de citação ou localização do devedor, afastando-se o contexto que enseja a suspensão do feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 314 (REsp 1.340.553/RS), consolidou o entendimento de que, diante da inércia da Fazenda Pública, é cabível a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se a exigência de requerimento da parte contrária (Súmula 240/STJ). Assim, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo motivo para sua reforma. IV – CONCLUSÃO / DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Tese de Julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa é legítima quando a Fazenda Pública, regularmente intimada pessoalmente, permanece inerte por prazo superior a trinta dias. É inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/80 quando não há tentativa de citação ou localização do devedor. O reconhecimento da inércia do exequente autoriza a extinção de ofício do processo, afastando-se a incidência da Súmula 240 do STJ. Dispositivos citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40; STJ, Tema 314 (REsp 1.340.553/RS); STF, Tema 1.184; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 166/2023 (Município de Alagoinhas). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504537-28.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ETRALL TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça